Tribunal: TJES
Processo: 0030986-08.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030986-08.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELANTE: MILLENI MACIEL LINERO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Lorenge S.A Participações Ltda. e Lorenge SPE 117 Ltda. contra acórdão que dera parcial provimento à apelação das embargantes, mantendo a retenção de 10% dos valores pagos e fixando a correção monetária desde cada desembolso em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais ajuizada por Milleni Maciel Linero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária — pretendendo as embargantes que seja a data do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao percentual de retenção — defendendo as embargantes o percentual de 25%, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada tanto o termo inicial da correção monetária quanto o percentual de retenção, inexistindo omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgamento reafirma que a correção monetária incide desde cada desembolso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.305.780/RJ; AgInt no AREsp 1.674.588/SP).

5. O voto recorrido analisa expressamente que a retenção de 10% é adequada às circunstâncias do caso concreto, diante da inexistência de prejuízos maiores às vendedoras e da possibilidade de revenda imediata do imóvel.

6. As alegações das embargantes configuram mero inconformismo, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

7. Não há violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pois o acórdão enfrenta os argumentos relevantes e se fundamenta adequadamente, inclusive com ampla referência à jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão impede o acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de modo expresso e fundamentado as matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, VI; Lei nº 6.899/81, art. 1º, §2º; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.822.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 803.290/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.6.2017; STJ, AgInt no AREsp 714.250/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.9.2016; STJ, REsp 1.305.780/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17.4.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.674.588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.8.2020; TJES, Ap. Cív. 0022066-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 2.10.2023; TJES, Ap. Cív. 5014755-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21.11.2023; TJES, EDcl na Ap. 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 8.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES LTDA e LORENGE SPE 117 LTDA
em face do v. acórdão de id. 12526513, que deu parcial provimento à apelação cível por elas interposta, para reformar parcialmente a r. sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais ajuizada por
MILLENI MACIEL LINERO
, havia determinado a restituição de 90% dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais (id. 13106061), aduzem as embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
, ao não se manifestar sobre (i) a alegação de que a incidência de correção monetária desde o desembolso seria desproporcional e injusta, sustentando que o marco inicial adequado seria a data do ajuizamento da ação, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.899/81; bem como sobre (ii) o cabimento de retenção de 25% dos valores pagos, por se tratar de rescisão de promessa de compra e venda por inadimplemento ou desistência do comprador, inobservando-se a jurisprudência do c. STJ e violando o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo das embargantes em tentar amoldar a irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veiculam mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu, de forma fundamentada, (i) que a retenção do percentual de 10% do valor pago se mostra suficiente para indenizar as rés pelos custos e demais encargos suportados até a data em que operada a rescisão; bem como que (ii) a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.

Vale conferir:

“(...) De início, conforme bem assentado na r. sentença, tem-se que em se tratando de desfazimento causado pela
promitente

compradora
, é entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive já cristalizado com a edição do verbete sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, de que, nestes casos, faz jus o promitente-vendedor a retenção de apenas
parte
dos valores recebidos a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes do próprio negócio, em patamar que se reputou razoável de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, como se vê dos seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp: 1822638 SP 2019/0179982-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2019, 3ª T., Dje 20.11.2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.
[...] (AgRg no AREsp 803.290/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª T., j. 27.6.2017, DJe 1º.8.2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA ACOLHIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE AJUSTAR O ACÓRDÃO ESTADUAL À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, caso motivada por inadimplência do comprador, gera o direito de retenção pelo vendedor de 25% das parcelas pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.
2. Não há que se falar em resistência injustificada ensejadora de litigância de má-fé por parte da recorrente, quando a decisão da Corte local diverge do entendimento do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 714.250/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 27.9.2016, DJe 10.10.2016)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL – RETENÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, caso ocasionada por culpa do promitente comprador, gera o direito de retenção pelo promitente vendedor de até 25% das parcelas pagas, como forma de indenização pelos prejuízos suportados. Precedentes do STJ e do TJES
. II – Recurso conhecido e provido. (TJES, Apl. 38150034015, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª C.C., j. 3.7.2017, DJe 20.7.2017)

Na linha de tais julgados, estando fulcrada a rescisão da avença na desistência imotivada do promitente-comprador, a devolução dos valores deverá ser feita de forma
parcial
, observando o patamar de retenção de 10% a 25% do valor total por ele desembolsado.

Ao que se observa, a r. sentença observando esses parâmetros fixou a retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor já pago.

Para tanto, consignou-se que “[...] a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor pago se mostra suficiente para indenizar as Rés pelos custos e demais encargos suportados até a data em que operada a rescisão, considerando que o empreendimento já estava concluído e levando em conta terem as salas sido disponibilizadas de pronto à empresa para revenda (oitiva de testemunha à fl. 239)” (fl. 275).

Apesar das considerações da parte recorrente, verifica-se que a retenção de 10% (dez por cento) é suficiente para o ressarcimento de eventuais prejuízos advindos do desfazimento do negócio, especialmente, levando-se em consideração que a ré não ficou privada dos imóveis, podendo negociá-lo novamente no mercado. Não há notícias nos autos que houve problema na revenda da unidade em construção, seja em razão de baixa no mercado ou outros eventos que pudessem acarretar maiores prejuízos às construtoras.

Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga,
a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso
(TJES, Ap. Cív. nº 0022066-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 2.10.2023).

Desse modo, a parte apelante não demonstrou circunstância que justificasse a retenção em percentual superior, razão pela qual descabe qualquer modificação no
decisum
.

(...)

Por sua vez, o índice de
correção monetária
previsto no ajuste é o INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção do Mercado) (cláusulas quarta e décima – fls. 30/33 e 46/47).

Registre-se, aqui, que a aplicação da taxa SELIC ou taxa legal e do IPCA (CC, art. 406 e 389), somente tem lugar quando não forem convencionados em contrato, respectivamente, os juros de mora e o índice de atualização monetária.

A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição,
incide a partir de cada desembolso
(STJ. 4ª Turma. REsp 1305780/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17.4.2013).

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que é acompanhado por este E. Tribunal. É o que as seguinte ementas de julgado espelham:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA APÓS A LEI Nº 13.786/2018. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25%. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. 12 (DOZE) MESES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.786/2018, CONTRATUALMENTE PREVISTA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E DOS JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia trata da devolução de valores pagos após a resilição (denúncia) de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, por desistência dos promitentes-compradores. 2. O contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel foi firmado na vigência da Lei nº 13.786/2018, que incluiu o art. 32-A, na Lei nº 6.766/79. 3. É possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, como no caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta. (REsp n. 2.073.412/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 4. No caso, a retenção no percentual de 10% do valor atualizado total do contrato representaria a perda de todo o valor já pago pelos promitentes-compradores, o que revela violação à lei consumerista e, ainda, ao próprio art. 32-A, incluído pela Lei nº 13.786/2018, que prevê a restituição parcial dos valores já pagos ao adquirente. 5. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Resp 1.723.519/SP, há muito consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, deve prevalecer o percentual padrão de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 6. À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) 7. A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. 8. “Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso” (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 9. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) 10. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.). 11. Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais, como feito pelo juízo sentenciante. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Ap. Cív. nº 5014755-04.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2023).

Irretocável, portanto, a sentença neste ponto.

Em outras palavras, os índices de correção monetária deverão incidir desde a data do desembolso.”

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, descabe cogitar de violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, na medida em que o v. acórdão resta clara e devidamente fundamentado, inclusive sob a ótica da jurisprudência remansosa do c. STJ.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)